Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NECESSIDADE DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO LOCALIZADO EM ÁREA RESIDENCIAL. PRETENSÃO PARA QUE O DISTRITO FEDERAL SE ABSTENHA DE APLICAR SANÇÕES, INCLUSIVE MULTA ATÉ A REGULARIZAÇÃO DA AÉREA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RECUSA À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora, a empresa ITIBAN BAR E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI-ME, foi constituída e funciona na Chácara 131, Lote 2-A, Loja 04, Setor Habitacional Samambaia (SHS), em Vicente Pires, desde 2016, sem alvará de funcionamento. Após ser notificada, ingressou com ação judicial objetivando que seja determinado ao Distrito Federal para se abster de aplicar qualquer sanção, inclusive multa, até que a região onde se situa a empresa seja regularizada, cujo pedido foi julgado improcedente. Interposto recurso inominado pela parte autora, vieram as contrarrazões.
2. Em seu recurso, a empresa requerente, preliminarmente, arguiu a incompetência do juizado especial da fazenda pública. No mérito, afirmou que, em 07.11.2019, foi notificada pela Agefis -DF para que, no prazo de trinta dias, solucionasse a falta de alvará para exploração de atividade econômica no local. Narrou que formulou pedido de “situação de viabilidade” perante a Administração Regional de Vicente Pires, que indeferiu o pleito porquanto aquela área seria de destinação exclusiva para residência.
3. A recorrente ainda arguiu que o Plano de Diretrizes Urbanísticas do Setor Habitacional Vicente Pires, processo n. 390.000.135/2013, aprovado pelo Governo do Distrito Federal em 2015, prevê que a área onde funciona a loja – também conhecida como Avenida do Governador – e de uso misto (comercial e residencial). Ponderou que, tanto é assim, que no local funcionam academias, bares, padarias, mercados, salões de beleza, fábrica de móveis, sorveterias, pizzarias, pet shop, farmácias, lojas de materiais de construção, etc., sendo certo que nenhum desses empreendimentos possui alvará ou licença de funcionamento. Concluiu que, portanto, não há qualquer impedimento legal para que a Administração Regional de Vicente Pires conceda o alvará de funcionamento a qualquer um dos empreendimentos que funcionam naquela região.
4. Preliminar de incompetência. Não há complexidade na lide. Não há discussão a respeito de bens de propriedade do DF, mas de mera atuação dos agentes públicos para impedir o exercício ilegal de atividade econômica. Preliminar rejeitada.
5. Pretende a parte autora obter salvo conduto para permanecer com seu comercio de forma irregular em parcelamento irregular do solo. E fato que a empresa autora, assim como outras tantas que se instalaram na região e que foram listadas na petição inicial, o fizeram de forma irregular, contando com a possibilidade de uma possível regularização.
6. A área onde se encontra a parte autora é exclusivamente residencial, não estando comprovado sequer que é a área tem destinação ao uso misto, residencial e comercial.
7. Tal como observado pelo juízo a quo: “(...)Dessa forma, entendo que a atividade do autor, assim como de seus vizinhos, só poderia ter sido iniciada após o cumprimento das exigências legais previstas na Lei Distrital 5547/15. Ressalte-se que é permitida a concessão de viabilidade de localização para parcelamentos em regularização, desde que respeitados os parâmetros urbanísticos. (...). No caso, o autor não comprova o preenchimento dos requisitos legais, razão pela qual é legítima a recusa da administração no fornecimento da necessária autorização para funcionamento. Também se mostra legítima a aplicação de sanção legalmente prevista. Acrescento que o fato de existir, ou não, uma fiscalização efetiva da administração nos demais estabelecimentos vizinhos ao do autor, não tem o condão de mudar a sua situação de irregularidade”.
8. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. AÇÃO JUDICIAL NA QUAL A PARTE AUTORA DEDUZ PRETENSÃO CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (POSTO DE COMBUSTÍVEL) EM ÁREA DE USO RESIDENCIAL EXCLUSIVO. INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RECUSA À EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A invocação de um conjunto de princípios constitucionais não autoriza o Juiz a afastar-se diametralmente da literalidade das normas e posturas postas, até porque o mais importante de todos os princípios de regência da Administração e da própria sociedade é o da LEGALIDADE. 2. Inviável a concessão de alvará de funcionamento de posto de combustível em área destinada ao uso residencial exclusivo. 3. Inexiste ilegalidade no ato administrativo que recusa a expedição de um alvará que estaria em evidente dissintonia com o arcabouço legal posto. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Sem custas e honorários. (Acórdão 1187041, 07083120520178070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.